Tribunal: TCU
Processo: 021.367/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Marcos Aurélio Martins de Paiva (gestão 2013/2016) e Antônio Gomes da Silva (gestões 2009/2013 e 2017/2020), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016, cujo prazo venceu em 30/11/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Marcos Aurélio Martins de Paiva (gestão 2013/2016) e Antônio Gomes da Silva (gestões 2009/2013 e 2017/2020), ex-Prefeitos do município de Mari/PB, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Antônio Gomes da Silva; 9.2. considerar revel o responsável Marcos Aurélio Martins de Paiva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Marcos Aurélio Martins de Paiva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2016 20.015,52 6/6/2016 23.472,99 30/6/2016 23.647,40 21/7/2016 2.600,00 29/7/2016 23.647,40 31/8/2016 23.618,24 14/9/2016 7.678,83 21/9/2016 650,00 29/9/2016 23.618,24 31/10/2016 23.618,24 30/11/2016 23.618,24 13/12/2016 7.407,90 30/12/2016 23.618,24 9.4. aplicar ao responsável Marcos Aurélio Martins de Paiva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 32.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Paraíba, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8 informar à Procuradoria da República no Estado de Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.